Tribunal: STJ
Processo: 0316248-71.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 939495 - GO (2024/0316248-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE IPORTE DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUCIANA SILVA ARAÚJO - GO034075
RITHS MOREIRA AGUIAR - DF077556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E AMPLA
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PROVA
EMPRESTADA VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se alegava a nulidade do inquérito policial iniciado com pedido de quebra de sigilo
telefônico, sem prévia investigação preliminar.
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática ofende os princípios da colegialidade e da
ampla defesa, e renova a tese de nulidade da "Operação Japão" e das provas dela decorrentes,
incluindo a quebra de sigilo telefônico utilizada como prova emprestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do
ofende os princípios da colegialidade e da ampla defesa.
habeas corpus
4. Outra questão em discussão é a validade da interceptação telefônica autorizada judicialmente
e sua utilização como prova emprestada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade, pois a
possibilidade de interposição de agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pela
Turma.
6. A tese de nulidade do inquérito policial iniciado com pedido de quebra de sigilo telefônico,
sem prévia investigação preliminar, não foi debatida pelo Tribunal
, sendo inviável a
a quo
análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
7. A interceptação telefônica deferida em outro feito e integrada ao processo como prova
emprestada foi devidamente motivada em indícios concretos da existência de crimes graves e na
necessidade da medida para a investigação, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.
8. A jurisprudência permite que a decisão de quebra de sigilo telefônico seja fundamentada de
forma sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA48340276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d02c5289-9406-4af2-9162-d18a348caa8b

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da
colegialidade quando há possibilidade de agravo regimental. 2. A interceptação telefônica pode
ser autorizada com fundamentação sucinta, desde que preenchidos os requisitos legais.".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.296/1996, art. 2o.
STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
28/3/2019
julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no RHC 163.613/MS, Rel. Min. João Otávio
9/12/2020
16/12/2020
de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
19/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d02c5289-9406-4af2-9162-d18a348caa8b

AgRg no HABEAS CORPUS No 939495 - GO (2024/0316248-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE IPORTE DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUCIANA SILVA ARAÚJO - GO034075
RITHS MOREIRA AGUIAR - DF077556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E AMPLA
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PROVA
EMPRESTADA VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se alegava a nulidade do inquérito policial iniciado com pedido de quebra de sigilo
telefônico, sem prévia investigação preliminar.
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática ofende os princípios da colegialidade e da
ampla defesa, e renova a tese de nulidade da "Operação Japão" e das provas dela decorrentes,
incluindo a quebra de sigilo telefônico utilizada como prova emprestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do
ofende os princípios da colegialidade e da ampla defesa.
habeas corpus
4. Outra questão em discussão é a validade da interceptação telefônica autorizada judicialmente
e sua utilização como prova emprestada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade, pois a
possibilidade de interposição de agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pela
Turma.
Documento eletrônico VDA47564504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:06
Código de Controle do Documento: 9ee322ea-d8f0-41ad-8153-84afa7543d90

6. A tese de nulidade do inquérito policial iniciado com pedido de quebra de sigilo telefônico,
sem prévia investigação preliminar, não foi debatida pelo Tribunal
, sendo inviável a
a quo
análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
7. A interceptação telefônica deferida em outro feito e integrada ao processo como prova
emprestada foi devidamente motivada em indícios concretos da existência de crimes graves e na
necessidade da medida para a investigação, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.
8. A jurisprudência permite que a decisão de quebra de sigilo telefônico seja fundamentada de
forma sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da
colegialidade quando há possibilidade de agravo regimental. 2. A interceptação telefônica pode
ser autorizada com fundamentação sucinta, desde que preenchidos os requisitos legais.".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.296/1996, art. 2o.
STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
28/3/2019
julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no RHC 163.613/MS, Rel. Min. João Otávio
9/12/2020
16/12/2020
de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
19/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO JOSE IPORTE DE SOUZA
contra decisão monocrática, por mim proferida, que não conheci do
(e-STJ, fls.
habeas corpus
2613-2617).
O agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão monocrática proferida ofende
os princípios da colegialidade e da ampla defesa.
Afirma que pretende neste
o reconhecimento da invalidade do inquérito policial
writ
n. 40333-53.2010.4.01.3500, "que se iniciou tão somente com pedido de quebra de sigilo
telefônico, sem prévia investigação preliminar" (e-STJ, fls. 2624-2625). Porém, a decisão
agravada apenas analisou a fundamentação da decisão que determinou a quebra de sigilo
telefônico, a qual "já estava contaminada por vício insanável." (e-STJ, fl. 2625).
Documento eletrônico VDA47564504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:06
Código de Controle do Documento: 9ee322ea-d8f0-41ad-8153-84afa7543d90

Alega que não foi enfrentada até os dias de hoje a ilegalidade da primeira
decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico, proferida nos autos da chamada "Operação
Japão", que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal de Goiânia-GO, a qual autorizou o uso dos
áudios já gerados nesta operação como prova emprestada perante a Justiça Federal, para apurar o
crime de tráfico internacional de entorpecentes.
Renova a tese de nulidade da "Operação Japão" e das provas dela decorrente, dentre
estas a prova oriunda da quebra de sigilo telefônico que foi utilizada como prova emprestada no
processo a que se refere este
.
writ
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo Órgão Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Não obstante os fundamentos da defesa, não prospera o recurso.
De início, no tocante à alegação de ofensa aos princípios da colegialidade, do
contraditório e da ampla defesa no julgamento deste
, esta Corte Superior
habeas corpus
consolidou entendimento segundo o qual, "[a] decisão monocrática proferida por Relator não
afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não
viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade
de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no
HC n. 485.393/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
).
28/3/2019
É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por
Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando
todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema,
ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 607.055/SP, relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/12/2020
16/12/2020
Prosseguindo-se, no que toca ao pleito de reconhecimento da nulidade da "Operação
Japão" e do inquérito policial n. 40333-53.2010.4.01.3500, que teria se iniciado tão somente
com pedido de quebra de sigilo telefônico, sem prévia investigação preliminar, observa-se que os
temas não foram debatidos pelo Tribunal
nos moldes ora propostos pela defesa, razão pela
a quo
qual é inviável a análise das questões diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão
de instância.
Ainda que assim não fosse, registra o acórdão impugnado que o relatório policial que
embasou o pedido de quebra de sigilo telefônico revelou indícios razoáveis de autoria sobre
Documento eletrônico VDA47564504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:06
Código de Controle do Documento: 9ee322ea-d8f0-41ad-8153-84afa7543d90

fato investigado que constitui infração penal punida com pena de reclusão, salientando que a
Autoridade Policial "calcou sua pretensão em prévias investigações efetuadas pelo Núcleo de
Operações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência de Polícia
Federal em Goiás" (e-STJ, fl. 27). Destacou, ademais, que o Relatório de Investigação
apresentado como documento oficial no pedido de interceptação telefônica teve sua veracidade
atestada pelo Ministério Público, motivo pelo qual não há se falar em ausência de justa causa
para a autorização da medida.
Neste contexto, alterar as conclusões das instâncias ordinárias a fim de acolher a tese
de nulidade da "Operação Japão" e do inquérito policial - que teria se iniciado sem investigação
prévia, mas somente com pedido de quebra de sigilo telefônico - é providência que não cabe na
estreita via do
, por demandar revolvimento fático-probatório.
mandamus
No mais, conforme consignado na decisão agravada, a decisão que deferiu a
interceptação telefônica dos investigados, utilizada como prova emprestada no processo
referente a este
, encontra-se assim justificada (e- STJ, fl. 796):
writ
A mídia encaminhada pela Polícia Federal traz transcrições de inúmeras outras
conversas mantidas entre os investigados que, segundo um juízo de probabilidade,
levam à conclusão de que tratam de compra e transporte de entorpecente.
Há, portanto, indícios concretos de que os requeridos têm, reiteradamente, perpetrado
o crime de tráfico ilícito de drogas.
Pela própria natureza dos fatos investigados, praticados às escondidas e sob uma
atmosfera de absoluta discrição, longe dos olhos da sociedade, conclui-se que não há
outro meio de produção de prova menos gravoso que seja igualmente eficaz ? ultima
probatória. Em delitos desta mesma natureza, os investigados se utilizam, na
ratio
maioria das vezes, de telefones para o cometimento dos crimes, ajustando os preços e
quantidades das drogas comercializadas.
A garantia constitucional de inviolabilidade das comunicações e de dados deve ser
interpretada de forma sistemática e confrontada, sobretudo, com o princípio de
acesso à jurisdição adequada. E esse postulado, que também ostenta estatura
constitucional, legitima o acesso à comunicações telefônicas e dados para efeito de
formação da prova penal.
Por sua vez, a 4a Turma do Tribunal Regional Federal (e-STJ, fls. 26-27), assim se
manifestou sobre a questão:
No caso, o pedido de interceptação telefônica (ID 358460157 - pág. 2/4), cujos
argumentos foram endossados pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Goiânia
- GO, demonstrou a imprescindibilidade da medida, uma vez que se verificou uma
complexa organização criminosa especializada no tráfico de entorpecentes agindo na
cidade de Goiânia - GO, tendo como líder a pessoa de José Maria de Souza
Cunegundes (Japão), o qual é o principal distribuidor das drogas, utilizando-se de
carros roubados para pagamento, demonstrando-se que o tráfico de substâncias
ilícitas alimenta outros crimes.
Documento eletrônico VDA47564504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:06
Código de Controle do Documento: 9ee322ea-d8f0-41ad-8153-84afa7543d90

A decisão que autorizou a interceptação telefônica ressaltou a necessidade da medida
para identificação dos membros e para localização da droga armazenada como sendo
o único meio de prova disponível, uma vez que a suposta organização criminosa se
utilizaria de aparelhos telefônicos com vários chips e veículos, com o fim de
operacionalizar as ações criminosas, de forma a manter distância uma das outras,
para evitar serem encontrados juntos, além da utilização de chips de terceiros.
Ademais, o
, além de fixar o prazo de 15 (quinze) dias para implementação
decisum
da medida de interceptação telefônica (ID 358460160 - pág. 2/5), apontou a
indispensabilidade do meio de prova, destacando que "não há dúvida acerca da
pertinência da medida requerida, pois faz-se necessária a realização da quebra de
sigilo com interceptação das comunicações telefônicas para a maior eficácia das
investigações, uma vez que objetiva desvendar com maior amplitude a atuações dos
supostos traficantes investigados, seus
, bem como identificar e
modus operandi
responsabilizar o maior número de pessoas eventualmente envolvidas".
De fato, inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida quanto à decisão que
decretou a interceptação telefônica, uma vez que devidamente fundamentada pelo juízo singular
a imprescindibilidade da medida, não apenas diante da complexidade das investigações e
gravidade concreta dos crimes imputados, mas em especial para identificação dos membros da
organização criminosa e para localização da droga armazenada. Desse modo, o afastamento do
sigilo telefônico mostrou-se essencial para a continuidade da investigação.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a
decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, podendo o
magistrado decretar a medida mediante fundamentação sucinta, desde que demonstre o
preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica" (AgRg no RHC n.
163.613/MS, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
).
19/8/2022
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47564504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:06
Código de Controle do Documento: 9ee322ea-d8f0-41ad-8153-84afa7543d90

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 939.495 / GO
Número Registro: 2024/0316248-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00379835820114013500
10420098620234010000
242294920114013500
379835820114013500
403335320104013500 86730720114013500
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANA SILVA ARAUJO
ADVOGADOS : LUCIANA SILVA ARAÚJO - GO034075
RITHS MOREIRA AGUIAR - DF077556
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: MARCIO JOSE IPORTE DE SOUZA
CORRÉU
: LEOMAR DE OLIVEIRA BARBOSA
CORRÉU
: EDVAN IPORTE DE SOUZA
CORRÉU
: EDNELSOM FERREIRA SANTOS
CORRÉU
: WELINTON PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: WELLINGTON DE SOUZA VIEIRA JUNIOR
CORRÉU
: FERNANDO DA SILVA FILHO
CORRÉU
: RONALD CARREIRA GIMENEZ
CORRÉU
: RANDESLEY MACHADO RIBEIRO
CORRÉU
: ADEMAR DE MORAIS BUENO
CORRÉU
: WILMEIDE NASCIMENTO DE SOUSA
CORRÉU
: RODRIGO SILVA JUNQUEIRA
CORRÉU
: ALESSANDRO SILVA JUNQUEIRA
Documento eletrônico VDA48336288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: 4a5a1510-d7ab-4b6f-97ff-2fda1933ee8c

CORRÉU
: REVELINO OLIVEIRA RODRIGUES
CORRÉU
: VALMIR ALVES PEDRO
CORRÉU
: WENDER ALVES PEDRO
CORRÉU
: VAGNER REIMUNDO PEDRO
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE GUILLEN MEDEIROS
CORRÉU
: TASSIO FERNANDO FAUSTINO
CORRÉU
: VIVIANE MOREIRA
CORRÉU
: LEIDIANE APARECIDA MENDES
CORRÉU
: MARIA ESMERALDA PEREIRA MENDANHA DOMINGUES
CORRÉU
: PAULA ROBERTA BERNARDES AUGUSTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO JOSE IPORTE DE SOUZA
ADVOGADOS : LUCIANA SILVA ARAÚJO - GO034075
RITHS MOREIRA AGUIAR - DF077556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: 4a5a1510-d7ab-4b6f-97ff-2fda1933ee8c